Tribunal: STF
Processo: ARE 1331183
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PERIÓDICOS, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA, INSUMOS E MÃO DE OBRA. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE SUPOSTO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O PAPEL PARA IMPRESSÃO DE JORNAIS E PERIÓDICOS SUPOSTAMENTE EMBUTIDOS EM NOTAS FISCAIS, NO PERÍODO DE 04/01/2011 A 14/06/2012, EM RAZÃO DE ALEGADA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL, REVOGANDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA INICIALMENTE CONCEDIDA, E PROCEDÊNCIA DO RECONVENCIONAL. IRRESIGNAÇÃO DA FUNDAÇÃO AUTORA. CONCESSÃO A PESSOAS JURÍDICAS (COM OU SEM FINS LUCRATIVOS) AUTORIZADA PELO ART. 98, DO CPC/15, DESDE QUE COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS, A TEOR DO DISPOSTO NA SÚMULA N° 481, DO C. STJ. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÉ- IMPRESSÃO E IMPRESSÃO DO PERIÓDICO "JORNAL O SÃO GONÇALO" FIRMADO ENTRE AS PARTES AOS 10/08/2009, ATRAVÉS DO QUAL ASSUMIU A GRÁFICA A OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA, INSUMOS E MÃO DE OBRA, MEDIANTE PAGAMENTO DE PREÇO CERTO, PREVIAMENTE AJUSTADO, SEM QUALQUER MENÇÃO A NATUREZA TRIBUTÁRIA DO INSUMO UTILIZADO, OU A EXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO FISCAL NA OPERAÇÃO. REDUÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS A PARTIR DE 15/06/2012, DIANTE DA POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE "PAPEL IMUNE", QUE PRODUZ EFEITOS A PARTIR DO MOMENTO DO ADITAMENTO CONTRATUAL, NÃO RETROATIVAMENTE. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COMPOSIÇÃO GRÁFICA, QUANDO PRESTADOS POR TERCEIRO, NÃO GOZAM DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 150, VI, "D", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE PAPEL IMUNE PELA GRÁFICA CONTRATADA QUANDO PRESENTES AS FORMALIDADES PREVISTAS NA LEI FEDERAL N° 11.945/2009, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA RBF N° 976/2009, COM A HABILITAÇÃO DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CIRCULAÇÃO NO "REGISTRO ESPECIAL", INOCORRENTE NO PERÍODO ANTERIOR A 15/02/2012, OPORTUNIDADE EM QUE PUBLICADO O ATO DECLARATORIO DE IMUNIDADE DA APELANTE PERANTE A RECEITA FEDERAL. EFEITOS RETROATIVOS À 04/01/2011 OBTIDOS EM LIMINAR NO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO AOS 13/11/2012 CONTRA ATO DO DELEGADO DA RECEITA FEDERAL, RESTRITOS ÀS PARTES NO MANDAMUS, NA RELAÇÃO FISCO- CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE IMPOSTOS DESTACADOS NAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS. EVENTUAL IRREGULARIDADE EM SUA EMISSÃO QUE SUJEITA O CONTRIBUINTE À RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PERANTE O FISCO. EVENTUAL REPETIÇÃO, ACASO RECOLHIDO O TRIBUTO, QUE HAVERIA DE SER DIRIGIDA AO CREDOR TRIBUTÁRIO (FISCO ESTADUAL), NÃO À GRÁFICA APELADA. CRÉDITOS PLEITEADOS PELA AUTORA INEXISTENTES, RESULTANDO NA IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO, EM RAZÃO DO QUE CONFIRMADA A PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE 12 GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, V, alínea "d" da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No mérito, cinge-se a questão ao exame da existência de crédito em favor da apelante, referente ao pagamento de tributos incidentes sobre o papel para impressão de jornais e periódicos supostamente embutidos nas notas fiscais, no período de 04/01/2011 a 14/06/2012, em decorrência de efeitos retroativos ao ato executivo da Receita Federal declaratório de imunidade tributária da empresa jornalística apelante, em sede de Mandado de Segurança impetrado perante a Justiça Federal, não integrado pela Gráfica apelada. A resposta negativa se impõe. Primeiro, porque a relação entre as partes é de natureza puramente obrigacional e decorre de contrato firmado em 10/08/2009 para prestação de serviços de pré-impressão (fotolito e gravação de chapas) e impressão do periódico “JORNAL O SÃO GONÇALO”, através do qual a Gráfica contratada forneceria toda matéria-prima, insumos e mão de obra, sem distinção da natureza do papel (comercial ou imune) utilizado, mencionando apenas a impressão em “papel jornal”, conforme previsto na cláusula primeira do instrumento de fls. 29/30, de acordo com as especificações e pelo preço certo fixado em seu § 1º. Aliás, no momento da celebração do negócio entre as partes, aos 10/08/2009, sequer poderia se cogitar da exclusão de tributos sobre a operação, tanto que a própria autora/apelante limitou a discussão à momento posterior, entre 04/01/2011 e 14/06/2012, com base em writ concedido em ação judicial, onde se extrai que a aquisição de insumos pelo preço cheio, sem qualquer benefício fiscal, integrava o montante ajustado pelos serviços prestados. Assim, o compromisso assumido pela apelada, a partir de 15/06/2012, a reduzir o preço dos serviços, diante da possibilidade de aquisição de papel imune, conforme declarado no documento de fls. 33, configura aditamento contratual, com efeitos a partir do momento de sua celebração, não retroativamente. Segundo porque, apesar da natureza objetiva da imunidade do papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, prevista no art. 150, VI, “d”, I da Constituição Federal, sem que exigido qualquer requisito subjetivo para a sua caracterização, os serviços de impressão e composição gráfica, quando prestados por terceiro, não gozam do mesmo benefício, conforme orientação firmada pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos julgados abaixo colacionados:
    (...)
    Assim é que, além de não haver qualquer previsão contratual quanto a natureza do papel utilizado como insumo (comercial ou imune), somente restaria garantida a possibilidade de aquisição pela Gráfica com Imunidade Tributária, caso habilitados todos os integrantes da cadeia de circulação no “Registro Especial” de que tratam os arts. 1º e 2º, da Lei Federal nº 11.945/20092 , e na Instrução Normativa RBF 976/2009, in verbis: 
    (...)
    Referidas formalidades são exigidas pelo Poder Público como forma de exercer o controle prévio da utilização do “papel imune” e evitar o desvio de finalidade, motivo pelo qual somente após a aprovação pela Receita Federal da pessoa jurídica inscrita no cadastro do “Registro Especial” e a expedição de “Ato Declaratório Especial” estaria a empresa habilitada para a aquisição do insumo com imunidade tributária, presumindo-se a partir daí a regularidade da sua destinação (art. 15, da IN nº 976/09) e a obrigação de informar periodicamente a sua utilização através da DIF (Declaração de Papel Imune), sob pena de multas elevadas pelo descumprimento e exclusão do “Registro Especial”. Ora, como a própria apelante afirma, somente aos 15/02/2012 restou publicado o ato declaratório executivo reconhecendo a sua imunidade (fls. 159), de forma que em momento anterior sequer seria autorizada à Gráfica apelada adquirir o “papel imune”. 
    (...)
    Terceiro, porque em momento algum, quer antes ou depois da aquisição do Registro Especial pela apelante, houve qualquer repasse de impostos nas Notas Fiscais de serviços, eis que como reconhece a própria autora na inicial, constou do campo informações complementares “imunidade constitucional art. 150, VI, letra d; serviço não previsto na LC nº 116/03, fora do campo de incidência do ISS". Por certo, eventual irregularidade nos registros fiscais, pela falta de destaque do ICMS incidente sobre os serviços prestados pela Gráfica na saída dos impressos encomendados pela empresa contratante, enseja tão somente eventual responsabilidade perante o Fisco Estadual, daí não resultando qualquer crédito em favor dos sujeitos passivos da obrigação, cuja eventual repetição, acaso recolhido o tributo, haveria de ser dirigida ao credor tributário, no caso, o Fisco Estadual, e não a ora ré/apelada.
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente